Tribunal: TJDFT
Processo: 0727781-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. RELATIVA. NÃO DECLINÁVEL DE OFÍCIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. A premissa para a decisão que declinou da competência foi considerar que a relação entre as partes era de consumo. Verifica-se, todavia, tratar de execução de título de crédito, com o acréscimo de que o exequente aparenta ser endossatário do título, em relação ao qual é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
2. Assim, a hipótese se insere entre aquelas em que a competência é relativa, vedando-se a declinação de ofício, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. É prerrogativa do réu/agravado arguir eventual incompetência do juízo oportunamente.
3. Recurso conhecido e provido.